Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-30.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1002496-30.2018.8.11.0015
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop/MT
Recorrente(s):
Lizelote Schanne
Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Vistos etc.
No presente caso, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 7.962,41, relativo à recuperação de 1.917,61 kWh, sendo recuperados 14 meses de consumo não faturado (01/2017 a 02/2018).
Diante desses fatos, a meu ver, para melhor elucidar a situação, a respeito da cobrança de fatura eventual de consumo não faturado, é necessária a conversão do julgamento em diligência.
Deste modo, converto em diligência e determino que a Reclamada, ora Recorrida, digitalize, neste feito, no prazo de 15 (quinze) dias, o histórico de consumo da UC 6/713313-5, referente ao período de 2018 até a presente data.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator